Tribunal: STJ
Processo: 2261877-59.2019.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1932402 - SP (2021
/0224582-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: ANA PAULA MANENTI DOS SANTOS - SP131167
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/12/2025
09/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA53005253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/12/2025 11:46:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: b39b3209-d94f-4bdb-8655-f434a3ec8978

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1932402 - SP (2021
/0224582-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: ANA PAULA MANENTI DOS SANTOS - SP131167
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE SÃO PAULO
contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fl. 425):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO.
NÃO INCIDÊNCIA DA
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
SÚMULA 7/STJ.
POSSIBILIDADE. DIGNIDADE MÍNIMA À POPULAÇÃO CARCERÁRIA.
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. A possibilidade de condenação judicial da administração pública na
tomada de providências que visem assegurar uma dignidade mínima à
população carcerária é matéria unicamente de direito, não exigindo incursão no
acervo fático- probatório dos autos.
2. O prequestionamento implícito é permitido pelo STJ, desde que o
Tribunal de origem tenha emitido juízo de valor sobre a tese recursal
relacionada aos dispositivos indicados como violados.
3. É possível que o Poder Judiciário condene a administração pública a
adotar medidas voltadas a assegurar uma dignidade mínima à população
Documento eletrônico VDA52305893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:12:04
Código de Controle do Documento: b7eef7c0-06fd-49de-89cb-db8db827458d

carcerária, sem que isso signifique violação ao princípio da separação dos
poderes, nos termos dos Temas 220 e 698 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante alega que: (1) houve omissão quanto aos fundamentos
que embasaram o juízo rescindente; (2) houve obscuridade, porque não demonstrado o
prequestionamento dos Temas 220 e 698 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 450/455).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 426
/428):
Conforme demonstrado na decisão ora agravada, o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO julgou a ação rescisória procedente,
ao fundamento de que "a ação objetiva compelir a Administração à adoção de
condutas que interferem na execução das políticas públicas, no orçamento e
nas prioridades de outro Poder, o que não se admite" (fl. 229).
O cerne do recurso especial do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO consiste na tese de que, ao contrário do que foi estabelecido no
acórdão recorrido, é possível que o Poder Judiciário imponha à administração
pública obrigação de fazer para assegurar a dignidade dos detentos, conforme
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).
Desse modo, não há qualquer necessidade de incursão no contexto
fático- probatório dos autos, mas tão somente definição sobre matéria de
direito, qual seja, a possibilidade de condenação judicial da administração
pública na tomada de providências que visem assegurar uma dignidade
mínima à população carcerária.
A ausência de prequestionamento dos arts. 926 e 927 do CPC também
não merece prosperar, pois, embora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO não tenha se pronunciado expressamente sobre eles,
Documento eletrônico VDA52305893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:12:04
Código de Controle do Documento: b7eef7c0-06fd-49de-89cb-db8db827458d

analisou a tese desenvolvida na contestação pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, no sentido de que a condenação judicial da
administração pública na tomada de providências que visem assegurar a
dignidade mínima da população carcerária não viola a separação de poderes,
nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite que o
prequestionamento da matéria infraconstitucional seja implícito, desde que o
Tribunal de origem tenha emitido juízo de valor sobre a tese recursal
relacionada aos artigos indicados como violados, ainda que não mencione de
maneira expressa esses dispositivos.
[...]
Por fim, não obstante a argumentação da parte ora agravante, ressalto
que a jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o Poder Judiciário, em situações
excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas
assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais,
sem que isso configure violação dos princípios da separação de poderes e da
reserva do possível.
[...]
Somem-se a isso as seguintes Teses, firmadas em julgamentos com
repercussão geral pelo STF, que corroboram o pleito recursal do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO no presente caso: (1)
Tema 220 (RE 592.581), segundo o qual "é lícito ao Judiciário impor à
Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de
medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos
prisional; e (2) Tema 698 (RE 684.612), de acordo com o qual "[a] intervenção
do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos
fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola
o princípio da separação dos poderes".
Por fim, reitero que também no STJ há julgados que aplicam o
entendimento fixado pelo STF no julgamento de repercussão geral, que são
vinculantes, nos termos do
III, do CPC: [...].
art. 927,

A respeito da omissão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para julgar
procedente a ação rescisória não merecia ser mantido, porque o Poder Judiciário, em
situações excepcionais, podia determinar que a administração pública adotasse medidas
assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que
isso configurasse violação dos princípios da separação de poderes e da reserva do
possível.
Já sobre a obscuridade, foi demonstrado que tinha havido o
prequestionamento implícito dos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil (CPC), não
sendo necessário que o acórdão recorrido mencionasse de maneira expressa os Temas
200 e 689 do Supremo Tribunal Federal (STF), pois, de acordo com o art. 927, inciso III,
do CPC, os juízes e tribunais observariam os acórdãos em incidente de assunção de
Documento eletrônico VDA52305893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:12:04
Código de Controle do Documento: b7eef7c0-06fd-49de-89cb-db8db827458d

competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivo.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar o
que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada,
tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos e jurídicos
relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos jurídicos
anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.574.004/SE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
8/3/2021,
11/3/2021,
original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e
intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a
esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA52305893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:12:04
Código de Controle do Documento: b7eef7c0-06fd-49de-89cb-db8db827458d

(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou
error in judicando
temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do
litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52305893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:12:04
Código de Controle do Documento: b7eef7c0-06fd-49de-89cb-db8db827458d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.932.402 / SP
Número Registro: 2021/0224582-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
22618775920198260000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ANA PAULA MANENTI DOS SANTOS - SP131167
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ANA PAULA MANENTI DOS SANTOS - SP131167
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52996928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:54:54
Código de Controle do Documento: c8c3388a-a9a3-4165-baa0-ee83a504297b

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:54:54
Código de Controle do Documento: c8c3388a-a9a3-4165-baa0-ee83a504297b